Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. COTA CONDOMINIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DEMONSTRADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na origem, discutiu-se a cobrança de taxa condominial, referente aos meses de julho a outubro de 2021, dezembro/2021 e janeiro a abril de 2022, tendo sido formulado pedido contraposto de pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente, sob o fundamento de tratar-se de dívida já adimplida parcialmente.
2. O art. 940 do Código Civil estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consolidou a jurisprudência no sentido de que as sanções previstas no art. 940 do Código Civil dependem dos seguintes requisitos cumulativos: a cobrança judicial do débito e a comprovação da má-fé do demandante.
3. É incontroverso que o pagamento parcial do débito condominial, na medida em que o condomínio autor o reconhece. Contudo, ao efetuar a cobrança do débito, sem ressalvar o valor pago, pleiteando a compensação futura do pagamento, pressupõe-se a má-fé do condomínio, o que atrai a aplicação das sanções do art. 940 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.